Tribunal: TJDFT
Processo: 0712826-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÕES. INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. PERÍCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CULPA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por falha na prestação de serviços odontológicos, condenando os réus ao pagamento de danos morais e reconhecendo sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da perícia judicial, a responsabilidade civil da profissional odontológica e a existência de falha no dever de informação quanto aos riscos e duração do tratamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A perícia judicial foi realizada conforme os requisitos legais, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo vícios técnicos ou nulidade. Preliminar rejeitada.
4. A prova técnica demonstrou que a profissional empregou técnicas odontológicas adequadas e compatíveis com os protocolos clínicos recomendados para o tratamento ortodôntico com alinhadores.
5. Subsiste, contudo, falha relevante no dever de informação quanto aos riscos e duração do tratamento, o que configura lesão à esfera extrapatrimonial da paciente e justifica a condenação por danos morais.
6. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 7.000,00, mostra-se proporcional à gravidade dos fatos e às consequências experimentadas, atendendo às funções compensatória, preventiva e pedagógica da responsabilidade civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Em procedimentos estéticos, a responsabilidade do profissional é presumida, cabendo-lhe demonstrar excludente de responsabilidade. A ausência de culpa afasta o dever de indenizar, mas a falha no dever de informação configura dano moral indenizável”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 464, 465, §1o, I, 473, 479, 507, 86; CDC, arts. 2o, 3o, caput e §2o, 14, §4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1998192, 0712128-36.2023.8.07.0001, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 14/05/2025, p. 26/05/2025.